Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 57873401, a Defesa do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação, cuja SESSÃO PRESENCIAL está designada para o dia 18-abril-2024 (certidão de ID 57327822). 2. Atente-se a Secretaria para a inscrição do advogado, a fim de possibilitar a sustentação oral. 3. Aguarde-se a sessão. Int. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.